Tribunal: STM
Processo: 7000780-56.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 251 CPM. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ANTE A INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 396 E 396-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP) – NULIDADE DO FEITO PELA NÃO CONCESSÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. VIOLAÇÃO DA GARANTIA DO JUIZ NATURAL E DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS. PRELIMINARES REJEITADAS. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO FALSA DE SEU CONJUGÊ JUNTO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR COM A FINALIDADE DE OBTER VANTAGENS INDEVIDAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E SISTEMA TRIFÁSICO PARA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA. ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. O PROCESSO PENAL MILITAR É DISCIPLINADO PELO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM), CUJO PROCEDIMENTO É DIFERENTE DAQUELE PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM (CPP), CUJAS REGRAS NÃO SE APLICAM À JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, O QUE AFASTA A PRETENDIDA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 396 E 396-A DO MENCIONADO DISPOSITIVO LEGAL.
2. NO CASO CONCRETO, A AUSÊNCIA DA DENOMINADA “DEFESA PRELIMINAR” EM NADA FRAGILIZA OS DIREITOS DO ACUSADO, VEZ QUE O RITO PRÓPRIO DO CPPM PRESTIGIA A DIALÉTICA PROCESSUAL E RESPEITA OS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, NÃO SE JUSTIFICANDO A APLICAÇÃO DE INSTITUTO DIVERSO DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
3. É PACÍFICA A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL NO SENTIDO DE QUE, NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, A JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO É COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES MILITARES EM TEMPO DE PAZ, SENDO DESPICIENDO, PARA FINS DE SUBMISSÃO À JURISDIÇÃO DESTA CORTE, SER O SUJEITO ATIVO DO DELITO CIVIL OU MILITAR.
4. A AUTORIA E A MATERIALIDADE SE ENCONTRAM PERFEITAMENTE COMPROVADAS PELO ARCABOUÇO PROCESSUAL, EM ESPECIAL, PELO REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-FUNERAL E PELA HABILITAÇÃO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO MILITAR, ASSINADOS PELA APELANTE.
5. ADEMAIS, QUALQUER “HOMEM MÉDIO”, FICÇÃO JURÍDICA QUE REPRESENTA O “CRITÉRIO PARA AVALIAR A EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA”, SERIA CAPAZ DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DA CONDUTA PRATICADA.
6. AS CONDUTAS PRATICADAS AMOLDAM-SE PERFEITAMENTE AO TIPO LEGAL PREVISTO NO ART. 251 DO CPM.
7. A SENTENÇA ATENDEU AOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AOS CRITÉRIOS DO SISTEMA TRIFÁSICO AO FIXAR A REPRIMENDA LEGAL.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIMENTO NEGADO. DECISÕES POR UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/11/2023 A
16/11/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000780-56.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: DILCINETH GUERREIRO DE BRAGA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR AS
PRELIMINARES DEFENSIVAS, DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO
LEGAL ANTE A INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 396 E 396-A DO
CPP &#8211; NULIDADE DO FEITO PELA NÃO CONCESSÃO DE PRAZO PARA
APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA; E DE VIOLAÇÃO DA GARANTIA DO
JUIZ NATURAL E DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
PARA JULGAR CIVIS. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA, PARA
MANTER A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELA JUÍZA FEDERAL
SUBSTITUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA 12ª CJM, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMINIA CELIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000780-56.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: DILCINETH GUERREIRO DE BRAGA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
ART. 251 CPM. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
ANTE A INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 396 E
396-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP) – NULIDADE
DO FEITO PELA NÃO CONCESSÃO DE PRAZO PARA
APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. VIOLAÇÃO DA
GARANTIA DO JUIZ NATURAL E DA INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS.
PRELIMINARES
REJEITADAS.
APRESENTAÇÃO
DE
CERTIDÃO DE ÓBITO FALSA DE SEU CONJUGÊ JUNTO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR COM A FINALIDADE DE OBTER
VANTAGENS INDEVIDAS. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA
E
SISTEMA
TRIFÁSICO
PARA
FIXAÇÃO
DA
REPRIMENDA. ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO.
NEGADO PROVIMENTO.
1. O PROCESSO PENAL MILITAR É DISCIPLINADO PELO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM), CUJO
PROCEDIMENTO É DIFERENTE DAQUELE PREVISTO NO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM (CPP), CUJAS
REGRAS NÃO SE APLICAM À JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO,
O QUE AFASTA A PRETENDIDA APLICAÇÃO DO DISPOSTO
NOS ARTS. 396 E 396-A DO MENCIONADO DISPOSITIVO
LEGAL.
2. NO CASO CONCRETO, A AUSÊNCIA DA DENOMINADA
“DEFESA PRELIMINAR” EM NADA FRAGILIZA OS DIREITOS
DO ACUSADO, VEZ QUE O RITO PRÓPRIO DO CPPM
PRESTIGIA A DIALÉTICA PROCESSUAL E RESPEITA OS
POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO,
7000780-56.2022.7.00.0000
40001357029 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, NÃO
SE JUSTIFICANDO A APLICAÇÃO DE INSTITUTO DIVERSO
DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
3. É PACÍFICA A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL NO
SENTIDO DE QUE, NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, A JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO É COMPETENTE PARA PROCESSAR E
JULGAR OS CRIMES MILITARES EM TEMPO DE PAZ,
SENDO DESPICIENDO, PARA FINS DE SUBMISSÃO À
JURISDIÇÃO DESTA CORTE, SER O SUJEITO ATIVO DO
DELITO CIVIL OU MILITAR.
4. A AUTORIA E A MATERIALIDADE SE ENCONTRAM
PERFEITAMENTE
COMPROVADAS
PELO
ARCABOUÇO
PROCESSUAL, EM ESPECIAL, PELO REQUERIMENTO DE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-FUNERAL E PELA HABILITAÇÃO
AO RECEBIMENTO DE PENSÃO MILITAR, ASSINADOS PELA
APELANTE.
5. ADEMAIS, QUALQUER “HOMEM MÉDIO”, FICÇÃO
JURÍDICA QUE REPRESENTA O “CRITÉRIO PARA AVALIAR A
EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA”, SERIA CAPAZ DE
ENTENDER
O
CARÁTER
ILÍCITO
DA
CONDUTA
PRATICADA.
6.
AS
CONDUTAS
PRATICADAS
AMOLDAM-SE
PERFEITAMENTE AO TIPO LEGAL PREVISTO NO ART. 251
DO CPM.
7.
A
SENTENÇA
ATENDEU
AOS
PRINCÍPIOS
DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AOS CRITÉRIOS DO
SISTEMA TRIFÁSICO AO FIXAR A REPRIMENDA LEGAL.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
PROVIMENTO NEGADO. DECISÕES POR UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, em
conformidade com o extrato da ata, por unanimidade, em rejeitar as preliminares
7000780-56.2022.7.00.0000
40001357029 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

defensivas, de violação ao devido processo legal ante a inobservância do disposto
nos arts. 396 e 396-A do CPP; de nulidade do feito pela não concessão de prazo para
apresentação de defesa prévia; de violação da garantia do juiz natural e de
incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis e, no mérito, por
unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo da defesa, e em manter, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença condenatória prolatada.
Brasília, 13 de novembro de 2023.
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator
Brasília, 13 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
(DPU), em favor da civil DILCINETH GUERREIRO DE BRAGA, contra a
Sentença monocrática proferida pelo Juízo da Auditoria da 12ª CJM, datada de
18/8/2022, que a condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com direito ao
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e com o direito de apelar em
liberdade, como incursa no art. 251, caput, do CPM (estelionato).
Narra a Exordial acusatória que a Apelante, juntamente com o 3º Sgt
R/1 GILMAR SANTOS DE BRAGA, apresentaram uma certidão de óbito
ideologicamente falsa junto à administração militar com a finalidade de obter
vantagens indevidas, mormente, o recebimento de auxílio funeral e de pensão
militar, perfazendo um prejuízo à Administração Militar da ordem de R$ 59.910,27
(cinquenta e nove mil, novecentos e dez reais e vinte e sete centavos) (APM Evento
1), in verbis:
"Consta do incluso Inquérito Policial Militar que os ora denunciados, desde julho
do ano de 2015, mediante fraude consistente em apresentação de Certidão de Óbito
ideologicamente falsa, obtiveram vantagem indevida com o recebimento de auxílio
funeral e de pensão militar, perfazendo um prejuízo no montante atualizado de R$
59.910,27 em detrimento da Administração Militar.
Segundo restou apurado, em 12 de novembro de 2016, o Cel Paulo Vasconcellos dos
Santos recebeu uma mensagem em seu celular funcional na qual o senhor José
Richard Guerreiro de Braga informou que o seu pai, o ora denunciado 3° Sgt R/1
GILMAR SANTOS DE BRAGA, estava vivo. Em 14 de novembro de 2016, o Cel
Paulo Vasconcellos dos Santos comunicou o fato ao Cel R/1 José Edson Lima de
Almeida, Chefe da SSIP da 12ª Região Militar (fl. 06, 90/91).
7000780-56.2022.7.00.0000
40001357029 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vê-se dos autos o requerimento da denunciada DILCINETH GUERREIRO DE
BRAGA, datado de 19/06/2015, na condição de viúva, de habilitação à pensão
militar em decorrência do falecimento do 3° Sgt R/1 GILMAR SANTOS DE BRAGA,
em 24/05/2015, na cidade de Borba/AM, com a apresentação de
Certidão de Óbito falsa (fls. 23/25). O referido benefício foi concedido, de modo
que, a denunciada DILCINETH passou a receber a pensão militar no período de
março de 2016 a fevereiro de 2017 (fls. 46/71 e PQS n° 16-62.2018.7.12.0012).
Além disso, em 23/06/2015, a denunciada DILCINETH solicitou o pagamento de
auxílio funeral, o qual foi deferido, recebendo a denunciada a quantia de R$
4.677,00 em julho de 2015 (fls. 80/81, 266/267).
Segundo os depoimentos dos denunciados, a ideia da farsa partiu do denunciado 3°
Sgt R/1 GILMAR SANTOS DE BRAGA em razão da difícil situação financeira que
vivia, sendo que contou com a ajuda da denunciada DILCINETH, a qual conseguiu
a Declaração de óbito com terceiros e a levou ao Cartório de Nova Olinda do Norte
para a emissão da Certidão de Óbito (fls. 330/332).
De fato, o Cartório do Único Ofício de Notas e Registro Civil da Comarca de Nova
Olinda do Norte-AM confirmou a autenticidade e veracidade da Certidão de óbito
referente ao ora Denunciado (fl. 130/133).
Posteriormente, a tabeliã do Cartório informou que a referida Certidão de Óbito
fora confeccionada pelo funcionário ANTÔNIO CÉSAR CUNHA DE ARAÚJO que
confiou nas informações prestadas pela denunciada DILCINETH (FLS. 309/310).
O Laudo de Perícia Datiloscópica n° 02/2017 de fls. 277/283 concluiu que: "A
impressão digital colhida do Sr GILMAR SANTOS DE BRAGA no dia 7 de junho de
2017 (anexo A), COINCIDIU EXATAMENTE com a impressão digital existente no
BDCP e na Ficha de Identificação Grande (anexos "B" e "C", respectivamente),
ambas referentes ao 3° Sargento Reformado GILMAR SANTOS DE BRAGA,
Identidade n° 122.210.103-0, possibilitando aos datiloscopistas afirmarem, SEM
NENHUMA DÚVIDA, tratar-se de impressões digitais da MESMA PESSOA."
O total do prejuízo causado foi no montante atualizado de R$ 59.910,27, conforme
os Laudos Periciais constantes nos eventos 27 e 77.
Assim agindo, os denunciados, livres e conscientemente, em comunhão de vontade,
união de desígnios e esforços, obtiveram vantagem indevida com o recebimento de
auxílio funeral e de pensão militar, mediante fraude consistente em apresentação de
Certidão de Óbito ideologicamente falsa, perfazendo um prejuízo no montante de
R$ 59.910,27 em detrimento da Administração Militar.
Pelo exposto, DENUNCIO a civil DILCINETH GUERREIRO DE BRAGA e o 3° Sgt
R/1 GILMAR SANTOS DE BRAGA como incursos nas sanções do art. 251, caput,
c/c art. 53, todos do Código Penal Militar. Recebida e Autuada esta, requer sejam os
denunciados citados, para se verem processar e julgar perante esse r. Juízo, sob
consequência de revelia, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.”
7000780-56.2022.7.00.0000
40001357029 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 5/11/2019, a civil DILCINETH GUERREIRO DE BRAGA e o 3°
Sgt R/1 GILMAR SANTOS DE BRAGA foram denunciados como incursos nas
sanções do art. 251, caput, c/c o art. 53, todos do CPM, sendo a Denúncia recebida
em 11/11/2019 (APM, Evento 5).
Em 21/11/2019, os denunciados foram citados e a Apelante declarou
que seria assistida pela Defensoria Pública da União (APM, Evento 19).
As testemunhas arroladas pelo MPM foram todas inquiridas, a saber:
Cel R/1 JOSÉ EDSON LIMA DE ALMEIDA; Cel R/1 PAULO VASCONCELLOS
DOS SANTOS e Cap R/1 LUIZ PAULO ROSENSTENGEL (APM, Evento 71).
A DPU indicou 4 (quatro) testemunhas, sendo ouvidas apenas 2 (duas),
na qualidade de informantes: LEONARDO JOSÉ GUERREIRO DE BRAGA e
JHONATAN ISRAEL GUERREIRO DE BRAGA (APM, Eventos 171 e 201, Doc.
1).
O interrogatório da Acusada consta no Evento 201 da APM, Docs. 2 a
5.
Na fase do art. 427 do CPPM, as Partes nada requereram.
Na fase do art. 428 do CPPM, o Parquet manifestou-se pela
procedência da Denúncia com a condenação dos Acusados na forma da Exordial. A
Defesa arguiu preliminares de Violação do Devido Processo Legal e de Violação da
Garantia Processual Constitucional do Juiz Natural. No mérito, pleiteou a
absolvição. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena abaixo do mínimo legal
com o reconhecimento de atenuantes.
Na Sessão de Julgamento, o MPM e a Defesa reprisaram suas teses
constantes das alegações escritas.
Decidiu a Drª PATRÍCIA SILVA GADELHA, Juíza Federal Substituta
da Justiça Militar da 12ª CJM, não acolher as preliminares arguidas pela Defesa e, no
mérito, condenar os réus GILMAR SANTOS DE BRAGA e DILCINETH
GUERREIRO DE BRAGA à pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão pela
prática do crime do art. 251 caput, c/c o art. 53, ambos do CPM (APM, Evento 265).
Em 18/8/2022, a Sentença foi disponibilizada (APM, Evento 269),
sendo as partes regularmente intimadas da referida decisão nesta mesma data (APM,
Eventos 270 a 272).
Em 8/9/2022, ocorreu o trânsito em julgado para a Defesa de GILMAR
SANTOS DE BRAGA (APM, Evento 285).
7000780-56.2022.7.00.0000
40001357029 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inconformada, a Defesa de DILCINETH GUERREIRO DE BRAGA
interpôs a presente Apelação, buscando a reforma da Sentença condenatória (APM,
Evento 289).
Em razões recursais apresenta as seguintes preliminares:
· Violação ao Princípio do Devido Processo Legal, por inobservância
dos artigos 396 e 396-A do CPP comum.
· Violação da Garantia do Juiz Natural; e
· Incompetência da Justiça Militar para processar e julgar civis.
No mérito, defende as teses de nulidade da Sentença pela alegação de
não individualização das penas; ausência de dolo, suposto estado de necessidade;
ausência de culpabilidade; atipicidade da conduta; e ausência de prejuízo ao Erário.
O MPM, em contrarrazões, rechaça todos os argumentos defensivos,
pugnando pela manutenção da Sentença condenatória (APM, Evento 293).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pela
Subprocuradora-Geral Drª HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifesta-se pelo
desprovimento do Recurso defensivo, devendo ser mantida inalterada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a sentença vergastada (AP, Evento 6):
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251,
CAPUT, DO CPM. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO FALSA
PERANTE A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. RECEBIMENTO INDEVIDO DE
AUXÍLIO-FUNERAL E PENSÃO MILITAR. PRELIMINARES. INOBSERVÂNCIA
AOS ARTS. 396 E 396-A DO CPP COMUM. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. MÉRITO. NULIDADE
SENTENÇA.
NÃO
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
PENA.
REJEIÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA
DE CULPABILIDADE E TIPICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA,
MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. DESPROVIMENTO. Apelação
contra sentença que condenou civil e militar da reserva do Exército pela prática do
crime de estelionato previdenciário. Art. 251, caput, do CPM. Rejeição das teses
preliminares. Inaplicabilidade na JMU dos arts. 396 e 396-A do CPP comum
(resposta à acusação). Inexistência de violação ao princípio do juiz natural.
Competência da JMU. Militar da reserva e civil em co-autoria. Competência da
Justiça Castrense. Art. 124 da CF/88 e art. 9º , III, “a”, do CPM. Competência do
Juiz Federal da JMU. Art. 30 I-B da LOJM. Apresentação pela civil de Certidão de
Óbito ideologicamente falsa de militar da reserva junto à SSIP/12ªRM/AM, com a
obtenção da habilitação para o recebimento do auxílio[1]funeral e de pensão
militar do “falecido”. Autoria, materialidade e dolo comprovados. Harmonia da
prova testemunhal, documental e pericial. Solidez dos fundamentos condenatórios.
Parecer pelo desprovimento.” (Grifo do original.)
7000780-56.2022.7.00.0000
40001357029 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
Devidamente atendidos os pressupostos de admissibilidade, deve ser
conhecido o presente Recurso.
DAS PRELIMINARES
I - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ANTE A
INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 396 E 396-A DO CPP –
NULIDADE DO FEITO PELA NÃO CONCESSÃO DE PRAZO PARA
APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA.
Afirma a Defesa que ocorreu nulidade decorrente de uma violação à
garantia processual, já que o Juízo de primeira instância teria deixado de observar a
aplicação dos arts. 396 e 396-A do CPP, maculando, assim, o processo, na medida
em que foram suprimidas etapas relevantes tanto por “oportunização” de
manifestações da defesa como etapas decisórias, uma vez que ao receber a denúncia,
o Juízo não ordenou a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no
prazo de 10 (dez) dias, conforme preconiza o art. 396 do CPP, tendo apenas
ordenado a citação do réu para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, o nome de seu
advogado e meios de contato (endereço, telefone, e-mail e afins), ou se seria
assistido processualmente pela Defensoria Pública da União, não concedendo o
direito previsto nos citados dispositivos legais:
Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa,
o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado
para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. (Redação dada
pela Lei nº 11.719, de 2008).
Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a
fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor
constituído. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação,
quando necessário. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 1o A exceção será processada em apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste
Código. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
7000780-56.2022.7.00.0000
40001357029 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 2o Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não
constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista
dos autos por 10 (dez) dias. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
Tal pretensão não merece ser acolhida, tendo em vista que o processo
penal militar é disciplinado pelo CPPM, cujo procedimento é diferente daquele
previsto no CPP, cujas regras não se aplicam à Justiça Militar da União.
Em que pesem os argumentos defensivos, no caso concreto, a ausência
da denominada “Defesa Preliminar” em nada fragiliza os direitos do Acusado, vez
que o rito próprio do CPPM prestigia a dialética processual e respeita os postulados
constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não se
justificando a aplicação de instituto diverso da legislação processual penal militar,
conforme vem decidindo este Tribunal:
“EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADO DE
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE
ESPECIALIZAÇÃO DE SOLDADOS-CESD 2017. PRELIMINAR DE NULIDADE
DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA NÃO
APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ART. 396 E 396-A DO CPP COMUM.
REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA NÃO
APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. 1. NÃO HÁ NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS.
396 E 396-A DO CPP COMUM, JÁ QUE O PROCESSO PENAL MILITAR É
DISCIPLINADO PELO CPPM, CUJO PROCEDIMENTO É DIFERENTE
DAQUELE PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, CUJAS REGRAS,
NESSE CONTEXTO, NÃO SE APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. 2. O
USO DE DOCUMENTO FALSO É CRIME FORMAL E INSTANTÂNEO DE
EFEITOS
PERMANENTES.
LOGO,
SE
CONSUMA
COM A
SIMPLES
APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO FALSO, SENDO IRRELEVANTE A
OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. 3. A
CONDUTA DO APELANTE DE TER APRESENTADO, DE FORMA LIVRE E
CONSCIENTE, O CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO E
HISTÓRICO ESCOLAR, DE CUJAS FALSIDADES TINHA PLENO E PRÉVIO
CONHECIMENTO, À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, COM O PROPÓSITO DE
CONCORRER A UMA VAGA NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE SOLDADOS-
CESD 2017 SE SUBSOME PERFEITAMENTE AO TIPO DO ART. 315 DO CPM. 4.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.”
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000196-23.2021.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento:
23/06/2022, Data de Publicação: 05/09/2022).
Por fim, cabe consignar que a tese firmada pelo STF no julgamento do
HC 127.900 (Relator Dias Toffoli, DJe 03.08.2016), no sentido de que o
interrogatório deve ser realizado ao final da instrução em todos os procedimentos
penais regidos por legislação especial, nos termos do contido no art. 400 do CPP, em
nenhum momento tratou da aplicação subsidiária dos artigos 396 e 396-A do CPP ao
7000780-56.2022.7.00.0000
40001357029 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

rito do processo penal militar, restringindo-se à análise do interrogatório, sem,
contudo, afastar o entendimento firmado por esta Corte no sentido da
inaplicabilidade da defesa preliminar aos feitos sujeitos à competência desta Justiça
Especializada.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do feito pela não
concessão de prazo para apresentação de defesa prévia, por falta de amparo legal.
II – VIOLAÇÃO DA GARANTIA DO JUIZ NATURAL E
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR
CIVIS.
A Defesa requer a nulidade do processo sob o argumento de que a
Ação Penal Militar restou eivada de nulidades por suposta afronta ao princípio
constitucional do Juiz Natural, uma vez que a Apelante é civil e, por sua conduta se
enquadrar nas hipóteses do inciso II do art. 9º do CPM, não teria esta Justiça
Castrense competência para julgá-la, entendendo que a Justiça Militar da União é
incompetente para julgar os civis.
Em função das matérias abordadas nas preliminares II e III
encontrarem-se imbricadas, passo a abordá-las conjuntamente.
Em que pesem os argumentos acima expostos, não assiste razão à
Defesa.
É pacífica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que, nos
termos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a Justiça Militar
da União é competente para processar e julgar os crimes militares em tempo de paz,
sendo despiciendo, para fins de submissão à jurisdição desta Corte, ser o sujeito
ativo do delito civil ou militar.
Não se deixa de reconhecer que o tema, objeto da presente preliminar,
se encontra pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso
Ordinário em Habeas Corpus 142.608 e na ação de Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental nº 289 e, em que pesem os discursos acalorados proferidos até
o momento, não existe qualquer provimento jurisdicional emanado da Suprema
Corte que obste esta Justiça Especializada de continuar julgando os casos em que
figure civil no polo passivo da relação processual penal militar, conforme já
assentado por esta Corte no julgamento no Habeas Corpus Criminal nº 7000540-
67.2022.7.00.0000, de relatoria do Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, in verbis:
EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
ESTELIONATO.
ALEGAÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. CIVIL. TRIBUNAL MILITAR. TEMPO
DE PAZ. PATRIMÔNIO SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 9º, III, CPM.
7000780-56.2022.7.00.0000
40001357029 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ARGUIÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO
DE
PRECEITO
FUNDAMENTAL.
IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO. FALTA DE JUSTA CAUSA. MATÉRIA DE
PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE. VIA ESTREITA. AÇÃO PENAL
CONSTITUCIONAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. Não obstante a
tramitação da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 289, no
Supremo Tribunal Federal, não há qualquer decisão cautelar que obste esta
Justiça Especializada de continuar julgando os casos em que figure civil no polo
passivo da relação processual penal militar. Conduta que encontra adequação no
art. 9º, inciso III, do CPM, assegurando a competência da Justiça Militar da
União para processar e julgar os crimes de estelionato praticados por civis contra
a Administração Militar. Não há que se falar em falta de justa causa se a denúncia
se lastreia nos indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas, impondo o
interesse social de se apurar a conduta imputada, em observância ao devido
processo legal e às garantias fundamentais da Paciente. Ordem denegada. Decisão
por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº
7000540-67.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 06/10/2022, Data de Publicação: 18/10/2022)
(Grifo nosso.)
Portanto, nos termos do contido nos artigos 92, inciso VI, 122 e 124 da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, compete à Justiça Militar
da União, como Órgão do Poder Judiciário Brasileiro, independente e imparcial,
processar e julgar os crimes militares definidos em lei, independentemente de quem
seja autor do delito, se civil ou militar, restando recepcionado pela Carta Magna o
disposto no art. 9o do Código Penal Militar.
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade do feito sob a
alegação da violação garantia do Juiz natural e de incompetência da Justiça Militar
para julgamento de civis em tempo de paz.
DO MÉRITO
No mérito, não merece amparo o presente Recurso.
A autoria está perfeitamente delineada nos autos, uma vez que a
Apelante, em sede de interrogatório, admitiu a prática delituosa (APM, Evento):
“JF: De acordo com o Ministério Público Militar, sra. Dilcineth, houve uma
apresentação de uma certidão de óbito ideologicamente falsa, que seria, no caso, do
eventual suposto óbito do senhor Gilmar. E aí teria um acarretado um prejuízo em
torno de R$ 60 mil. Quem foi que pediu a habilitação, ou seja, quem foi que pediu
para receber lá no quartel essa pensão? Foi a senhora, foi outra pessoa?
Acusada: Quando ele pediu para mim tirar, eu fui sozinha no cartório tentar tirar
essa certidão. Como eu tinha um conhecimento com agente de saúde, inclusive, que
Deus tenha ele, ele disse que ia me ajudar. Aí ele tirou para mim essa certidão, fez o
relatório aí eu levei no cartório. Aí eu entreguei para o rapaz, ele assinou, de lá...
7000780-56.2022.7.00.0000
40001357029 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
JF: Aí a senhora pegou essa declaração de óbito, levou no cartório para tirar a
certidão, foi isso?
Acusada: Foi sim, senhor.
JF: Com essa certidão, a senhora fez o que com ela?
Acusada: Aí eu vim aqui para Manaus, foi quando eu tive que comparecer no
quartel, aí eu entreguei para o Cel. Vasconcellos. Logo que chegou fui impedida de
entregar, mas o Cel. Vasconcellos disse que ele ia fazer tudo para mim. Como eu
não sei ler nem escrever, eu entreguei na mão do Cel. Vasconcellos e o Cel.
Vasconcellos foi que tomou a iniciativa de tudo.
JF: E a senhora ficou recebendo a pensão?
Acusada: Se não me falha a mente, me parece que foi depois de 7 meses que a gente
passou a receber.”
A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pela
documentação constante do IPM, em especial, o requerimento de concessão de
auxílio-funeral (APM, Evento 1, Doc.11, fl. 15 do IPM) e a habilitação ao
recebimento de pensão militar (APM, Evento 1, Doc2, fl. 24 do IPM), assinados pela
Apelante DILCINETH.
Comprovadas a autoria e a materialidade, passa-se à análise das teses
defensivas arguidas nas razões recursais.
Afirma a DPU que na fixação da reprimenda penal, a Magistrada
singular deixou de atender ao princípio da individualização da pena e sequer seguiu
os critérios do sistema trifásico para fixar a reprimenda.
Não assiste razão à Defesa.
Extrai-se do Decreto condenatório que na primeira fase, tendo em vista
as circunstâncias judiciais favoráveis, a Magistrada fixou a pena-base no mínimo
legal de 2 (dois) anos e como na segunda e terceira fases não existiam circunstâncias
agravantes e/ou atenuantes, nem causa de diminuição e/ou de aumento de pena,
respectivamente, a pena final restou estabelecida em 2 (dois) anos, o que
corresponde à mínima cominada ao crime do art. 251 do CPM.
Em função do acima explicitado, não há que se falar em ausência do
critério trifásico para a fixação da pena.
7000780-56.2022.7.00.0000
40001357029 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à alegada ausência de individualização da pena, verifica-se que
a Magistrada analisou conjuntamente as circunstâncias judiciais comuns aos dois
Acusados, o que de forma alguma macula o devido processo legal.
Como bem sinalizado pelo Parquet em suas contrarrazões o Superior
Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que é plenamente possível, nos
casos de concursos de agentes, diante das circunstâncias e das características
pessoais idênticas, fazer referência a elas apenas uma vez, sem que isso caracterize
ofensa ao princípio da individualização, senão vejamos:
“Não se constata qualquer irregularidade ou ausência de fundamentação concreta
no fato de a Corte Estadual haver analisado as circunstâncias judiciais de forma
conjunta para todos os réus, pois, havendo similitude entre as suas situações
jurídicas, exatamente como na espécie, o julgador não é obrigado a realizar uma
dosimetria para cada um deles. (STJ - HC: 376674 SP2016/0284983-4, Relator:
Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/05/2017, T5 -QUINTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 24/05/2017) ”.
Afirma a defesa que não houve, por parte da Apelante, má-fé ou ânimo
de fraudar e praticar o crime de estelionato, que sequer estava consciente de que
estaria praticando um delito.
Acrescenta que estão ausentes os elementos do crime e que a Apelante
não se valeu de meio fraudulento para induzir a erro a Administração Militar. Em
que pesem os argumentos defensivos, não é isto que se extrai dos autos.
Restou claro que a Apelante agiu em comunhão de desígnios com seu
cônjuge para auferir vantagem indevida, induzindo a Administração Militar a erro,
por meio de recebimento de valores a título de auxílio funeral e da pensão militar.
Para tanto, a dupla valeu-se da apresentação de certidão de óbito ideologicamente
falsa.
Coube a Apelante a prática dos atos executórios que consistiram nas
seguintes ações:
· Obtenção da Declaração de Óbito nº21345180-8 com um agente de
saúde conhecido.
· Dirigiu-se ao Cartório de Registro Civil de Nova Olinda do Norte,
onde declarou falsamente a morte de GILMAR SANTOS DE BRAGA, lavrando a
Certidão de Óbito nº 00477540155 2015 4 00003 1560002016 99.
· Requereu junto à Seção de Serviço de Inativos e Pensionistas da 12ª
Região Militar o pagamento de auxílio-funeral e a habilitação para o recebimento da
pensão militar.
7000780-56.2022.7.00.0000
40001357029 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como seria possível apresentar à Administração Militar uma certidão
de óbito de seu próprio marido com a finalidade de auferir pensão militar e auxílio
funeral, tendo pleno conhecimento de que ele estava vivo? Como negar que teria a
intenção de praticar o crime, diante de tais circunstâncias?
Qualquer “homem médio”, ficção jurídica que representa “critério para
avaliar a exigibilidade de conduta diversa”, seria capaz de entender o caráter ilícito
da conduta praticada.[
1]
Ademais, o modus operandi amolda-se perfeitamente ao que prevê o
artigo 251 do CPM, in verbis:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento: Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Por derradeiro, não pode se sustentar a alegada ausência de qualquer
prejuízo ao Erário.
O prejuízo causado à Administração Militar foi bem significativo e
encontra-se devidamente comprovado no Laudo de Perícia Contábil (APM,
Evento77, Doc. 2, fls. 4 a 9 do IPM) que apurou o valor de R$ 59.910,27 (cinquenta
e nove mil, novecentos e dez reais e vinte e sete centavos) que foram percebidos
indevidamente.
Assim, por ser o fato típico, antijurídico e culpável e por não existir
qualquer causa de extinção de pena ou de crime, a condenação deve ser mantida em
todos os seus aspectos.
Posto isso, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao apelo
da Defesa e mantenho a sentença condenatória prolatada pela Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da 12ª CJM, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357029v3 e
do código CRC fd7842d4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 29/11/2023, às 9:48:38
1. MARTÍNEZ, Milton Cairoli. La inexigibilidad de otra conducta. Una aproximación desde la dogmática.
In Direito Penal como crítica da pena: estudos em homenagem a Juarez Tavares por seu 70º Aniversário em 2
de setembro de 2012. Organizadores: Luís Greco e Antônio Martins, Marcial Pons, 2012, p. 43.
7000780-56.2022.7.00.0000
40001357029 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR